Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB - ERRO NO AUTO DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Narra o autor que é proprietário do veículo FIAT/PALIO FIRE, de placa OZX-2298/DF, e que recebeu notificação de infração tipificada no art. 165-A do Código de Trânsito, a qual não cometeu. Afirma que é idoso, com comorbidades, que estava isolado por causa da pandemia e que não pode beber. Segundo ele, procurou a delegacia de polícia e protocolou recurso administrativo junto ao DETRAN, o qual foi indeferido. Requer a anulação da multa aplicada e a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. O réu Wanderson Pereira do Nascimento apresentou contestação para reconhecer a autoria da infração, aplicada quando dirigia o veículo de placa OZX-2296/DF. A sentença julgou procedente o pedido para anular o auto de infração SA02720427 e para condenar o DETRAN no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso, somente quanto à indenização por danos morais.
3. No caso em exame, a instrução deixou claro o equívoco do agente de trânsito que, ao autuar Wanderson Pereira do Nascimento, indicou o automóvel de placa OZX-2298, de propriedade do autor, quando na verdade, Wanderson conduzia o veículo de placa OZX-2296 (ID 40514901/ 40514902).
4. Verifica-se que, mesmo o autor apresentando justificativa de ter sido a infração imputada a condutor com CPF pertencente a terceiro (ID 40514388 - Pág. 3 e 40514389 - Pág. 2), o DETRAN manteve-se inerte, deixando de averiguar o real infrator e o motivo de a notificação ter sido encaminhada para o autor. Por óbvio, imputar a senhor de 75 anos, com comorbidades, confinado em sua residência por causa da pandemia, a infração de dirigir embriagado e negar-se a realizar teste ou exame clínico para certificar influência de álcool, cobrando-lhe a quantia de R$ 2.934,70, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
5. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do fato de o autor não ter sido inscrito em dívida ativa ou terem sido comprovados maiores desdobramentos, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, condeno o Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Sem condenação de Francisco das Chagas Arruda em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.